Tribunal: TJSP
Processo: 1115808-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Apelo do réu. Ausência de comprovação do débito. Instrumento de cessão que apenas comprova a relação jurídica entre o banco e o fundo de investimento. Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$ 8.000,00. Apelo do réu. Ausência de comprovação do débito. Instrumento de cessão que apenas comprova a relação jurídica entre o banco e o fundo de investimento. Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Dano moral 'in re ipsa'. Recurso adesivo. Valor da indenização que se mostra aquém do razoável. Valor elevado para R$ 15.000,00 a título de danos morais que é o suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença reformada. Recurso do réu desprovido e provido o recurso adesivo do autor.